Tribunal: CARF
Processo: 10140.003506/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.003506/2001-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.042 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUIÇÃO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA.
O prazo de cinco anos contados do registro da declaração de importação
definido no art. 54 do Decreto-Lei 37/1966 aplica-se somente aos casos de
procedimento de revisão aduaneira, não às irregularidades associadas a fatos
pretéritos, ocorridos após a conclusão do despacho aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem. Votou pelas conclusões a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 3201-002.756, de 24 de abril de 2017 (e-folhas 535 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.003506/2001-19
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.003506/2001-19

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996
Ementa:
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO.
Conforme disposto no Art. 54 do Decreto Lei 37/66, é de cinco anos, a contar da data do
registro da DI, o prazo para a autoridade proceder à revisão aduaneira das importações.
A ação fiscal objeto da lide foi instaurada com o objetivo de verificar o
cabimento do benefício fiscal concedido ao importador e o efetivo emprego dos bens pela pessoa
jurídica que faz jus ao benefício nas finalidades especificadas na legislação tributária. No curso
do procedimento, constatou-se que o importador descumpriu os requisitos previstos na legislação
para o seu reconhecimento como entidade beneficente de assistência social e para concessão do
Atestado de Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
No corpo do relatório de fiscalização, os Auditor-Fiscais responsáveis pelo
procedimento descrevem as irregularidades apuradas.
No caso concreto, além de em seu próprio estatuto a INSTITUIÇÃO obrigar-se a
oferecer, no mínimo, serviços gratuitos, dentro das proporções estabelecidas pela
legislação pertinente, ao pleitear a isenção prevista na Lei n° 8.032/90 para a importação
de material médico-hospitalar destinado à assistência social, a Instituição Adventista Sul
Brasileira de Educação e Assistência Social, assumiu o compromisso para com a
sociedade de cumprir o estabelecido na legislação, isto é fornecer um percentual
mínimo de atendimentos decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de
Saúde - SUS igual ou superior a sessenta por cento do total de sua capacidade instalada.
Com percentuais de atendimentos assistenciais variando entre 1,32% a 4.82% do total
de atendimentos realizados no Hospital Adventista do Pênfigo no período de 1996 a
2001. a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
desqualifica-se como entidade beneficente de assistência social, descumprindo seu
próprio estatuto, não honrando seu compromisso com a sociedade e deixando de
cumprir requisito essencial à fruição do beneficio fiscal requerido, que. como já
dissemos, vincula-se à qualidade do importador.
De todo o exposto anteriormente e à luz da legislação pertinente, verifica-se que o
interesse público não foi atingido, cabendo ao Estado efetuai o lançamento do crédito
tributário devido pelo descumprimento dos requisitos e condições para fruição da
isenção.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 579 e segs) está
relacionada à contagem do prazo decadencial do direito que detém a Fazenda Pública de
constituir a exigência do crédito tributário correspondente. Segundo entende a recorrente, o
prazo de cinco anos dever ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que ocorreu o desembaraço aduaneiro e não da data do registro da declaração de importação
como entendeu o recorrido.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 598 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões .
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.003506/2001-19

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Como é de amplo conhecimento, a partir da decisão tomada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 973.733/SC, submetido ao regime de recursos
repetitivos, restou pacificada a necessidade da efetiva antecipação de pagamento do tributo para
que seja aplicado o regramento contido no art. 150 do Código Tributário Nacional para contagem
do prazo decadencial.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 SC (2007/01769940)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.003506/2001-19

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
O art. 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, determina que as decisões tomadas em regime de recursos repetitivos são de
reprodução obrigatória nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
E o regramento próprio identificado na legislação aduaneira não destoa do
entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos.
Decreto-Lei no 37/1966, com redação introduzida pelo Decreto-Lei no
2.472/1988.
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo
a partir do pagamento efetuado. (grifos acrescidos)
Não obstante, o acórdão recorrido considerou que se aplicava ao caso concreto
o disposto no art. 570, §§ 2o e 3o, do Decreto no 4.543/2002, que aprovou o Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos, supedâneo legal no art. 54 do Decreto-Lei 37/1966, com o
seguinte teor (todos grifos acrescidos).
Decreto no 4.543/2002
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.003506/2001-19

declaração de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado.
Decreto-Lei 37/1966
Seção II -
Conclusão do Despacho
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Em que pese a aparente pertinência da abordagem empreendida pela Turma
recorrida, parece-me que os i. Conselheiros prolatores da decisão não levaram em conta o fato de
que as irregularidades apuradas pela Fiscalização Federal não dizem respeito nem à (i) apuração
da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, nem
(ii) do benefício fiscal aplicado, e nem (iii) da exatidão das informações prestadas pelo
importador, mas a circunstâncias identificadas após a conclusão do Despacho de Importação,
relacionadas à qualidade do importador e à destinação do bem, eventos que só podem ser
apurados em momento posterior ao Despacho.
É o que se depreende do teor do excerto reproduzido linhas acima, extraído do
relatório fiscal. Conforme o Fisco, a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e
Assistência Social, assumiu o compromisso para com a sociedade de cumprir o estabelecido na
legislação, isto é fornecer um percentual mínimo de atendimentos decorrentes de convênio
firmado com o Sistema único de Saúde - SUS igual ou superior a sessenta por cento do total de
sua capacidade instalada, mas, contudo, prestava atendimentos assistenciais variando entre
1,32% a 4.82%. Assim, no entender dos Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento
objeto da lide, a Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência Social,
desqualifica-se como entidade beneficente de assistência social, descumprindo seu próprio
estatuto, não honrando seu compromisso com a sociedade e deixando de cumprir requisito
essencial à fruição do beneficio fiscal requerido, que. como já dissemos, vincula-se à qualidade
do importador.
Portanto, no caso concreto, por não se tratar de um procedimento de revisão
aduaneira, inaplicável o disposto nos arts. 54 do Decreto-Lei 37/67 e 570 Decreto no 4.543/2002.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10140.003506/2001-19

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, com retorno dos autos à turma recorrida para a análise das outras questões postas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital